Tribunal: STF
Processo: RE 611266
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DO VALOR ADICIONADO FISCAL. ICMS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A controvérsia acerca da apuração do índice do valor adicionado fiscal cinge-se ao âmbito infraconstitucional pertinente (Lei Complementar 63/1990). Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.